Tribunal: TJSP
Processo: 0066891-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de saúde. Pretensão à restituição dos valores pagos à maior. Sentença de extinção em acolhimento à impugnação.

Apela o exequente sustentando que ainda que não tenha constado expressamente do acórdão a obrigação de restituir os valores pagos a maior ao plano de saúde, trata-se de obrigação acessória decorrente da imposição de se cobrar o valor pago à época da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de saúde. Pretensão à restituição dos valores pagos à maior. Sentença de extinção em acolhimento à impugnação.

Apela o exequente sustentando que ainda que não tenha constado expressamente do acórdão a obrigação de restituir os valores pagos a maior ao plano de saúde, trata-se de obrigação acessória decorrente da imposição de se cobrar o valor pago à época da vigência do contrato de trabalho, permitindo-se a título de aumento apenas o autorizado pela ANS.

Descabimento.
Conquanto tenha sido assegurada "a manutenção, como beneficiário, nas mesmas condições e preço de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho", "permitindo-se a título de aumento apenas aquele autorizado pela ANS", nada foi dito sobre os efeitos retroativos da decisão, nem, tampouco falou-se sobre a restituição dos valores pagos à maior. Nada impede, observada a prescrição trienal, que o autor, tendo o seu direito reconhecido, valha-se da via própria para buscar o direito que aduz.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0066891-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ALFREDO GOMES, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066891-33.2019.8.26.0100 -Voto no 37864 SCT
2
VOTO No: 37864
APELAÇÃO No: 0066891-33.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz de 1o grau: Dr. Claudio Antônio Marquesi
APELANTE: Luiz Alfredo Gomes
APELADOS: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
SCT
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de saúde. Pretensão à
restituição dos valores pagos à maior. Sentença de extinção em
acolhimento à impugnação.
Apela o exequente sustentando que ainda que não tenha constado
expressamente do acórdão a obrigação de restituir os valores pagos
a maior ao plano de saúde, trata-se de obrigação acessória
decorrente da imposição de se cobrar o valor pago à época da
vigência do contrato de trabalho, permitindo-se a título de
aumento apenas o autorizado pela ANS.
Descabimento.
Conquanto tenha sido assegurada “a manutenção, como
beneficiário, nas mesmas condições e preço de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho”, “permitindo-se a título de
aumento apenas aquele autorizado pela ANS”, nada foi dito sobre
os efeitos retroativos da decisão, nem, tampouco falou-se sobre a
restituição dos valores pagos à maior. Nada impede, observada a
prescrição trienal, que o autor, tendo o seu direito reconhecido,
valha-se da via própria para buscar o direito que aduz.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f.
154/155, que julgou extinto o cumprimento de sentença proposta por Luiz Alfredo
Gomes em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A. em acolhimento à
impugnação ofertada.
Apela o exequente à f. 164/167 alegando que ainda que não
tenha constado expressamente do acórdão a obrigação de restituir os valores
pagos a maior ao plano de saúde, trata-se de obrigação acessória decorrente da
imposição de se cobrar o valor pago à época da vigência do contrato de trabalho,
permitindo-se a título de aumento apenas o autorizado pela ANS.
Recurso respondido (f. 179/185).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066891-33.2019.8.26.0100 -Voto no 37864 SCT
3
O apelo improcede.
O acórdão em que se lastreia o presente cumprimento de
sentença dispõe em sua ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Manutenção
de ex-empregado. Art. 31 da Lei 9.656/98. Rescisão do contrato
originário. Pretensão de manutenção no convênio, nos termos em
que se deu a contratação quando da rescisão. Sentença de
improcedência.
Apela o autor, alegando que recebeu comunicado da antiga
empregadora (Prodesp), informando nova contratação de plano de
saúde com a ré, mesma operadora do plano anterior, a ensejar
alteração nos valores a partir de março de 2017, em mais de 100%;
houve informação de que a coparticipação aumentaria de 10% para
25%, além de redução na rede de hospitais e laboratórios; conduta
da ré é abusiva e afrontosa aos direitos do consumidor; faz jus à
manutenção dos valores e condições havidas por ocasião do
desligamento da ex-empregadora.
Cabimento. Ainda que se admita a rescisão, não parece razoável
compelir o autor a sofrer os efeitos negativos decorrentes da
quebra de relação contratual havida entre a ex-empregadora e a
demandada. O vínculo contratual entre o autor e a ré independe da
rescisão havida com a empresa Prodesp. Dada a resilição entre as
empresas, a relação jurídica que se estabelece é somente entre o
autor e a operadora de saúde. Inaplicabilidade do art. 26 da RN
279/2011. Aplicabilidade do art. 31 da Lei 9.656/98. Manutenção do
aposentado nas mesmas condições e preço de quando da vigência
do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral
do prêmio. Invertidos os ônus sucumbenciais.
Recurso provido.
E, ainda, no corpo do voto:
Procede o inconformismo.
Autor e ré não divergem quanto ao fato de o demandante ter
trabalhado para a empresa Prodesp (f. 30), com a qual a ré
mantinha contrato de prestação de serviços médico-hospitalares,
fazendo jus aos benefícios do art. 31 da lei 9.656/98.
Houve a rescisão do contrato entre a ex-empregadora do autor e a
operadora do plano de saúde (f. 35).
Autor foi avisado de que deixaria de fazer jus ao plano coletivo, nos
termos de que gozava (f. 33/34), havendo alteração de preço e
condições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066891-33.2019.8.26.0100 -Voto no 37864 SCT
4
Para o deslinde da demanda é irrelevante apreciar se é ou não
possível que a operadora ré rescinda unilateralmente o contrato
havido com a ex-empregadora do autor, firmando novo instrumento.
Ainda que se admita a rescisão, não parece razoável compelir o
autor a sofrer os efeitos negativos decorrentes da quebra de
relação contratual havida entre a ex-empregadora e a ré-apelante.
O vínculo contratual entre o autor e a ré independe da rescisão
havida com a empresa Prodesp. Isso porque dada a resilição entre
as empresas, a relação jurídica que se estabelece é somente entre
o autor e a operadora do plano de saúde.
Inaplicabilidade do art. 26 da RN 279/2011. O autor vem se
mantendo no plano de saúde, independentemente da rescisão
havida com a Prodesp, desde a antecipação da tutela em maio de
2017 (f. 126/127), não havendo notícia de qualquer prejuízo
irreparável à ré.
O apelante foi empregado da Prodesp e beneficiário do plano de
saúde da ré por mais de 10 anos. Tal situação possibilita a
subsunção dos fatos narrados à norma prevista no art. 31 da Lei
9.656/98:
“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro
coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde
que assuma o pagamento integral do mesmo”.
É de se assegurar ao autor a condição suportada enquanto da
vigência do contrato de trabalho, permitindo-se a título de
aumento apenas aquele autorizado pela ANS, devendo o autor,
nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98, ter o direito de
manutenção, como beneficiário, nas mesmas condições e
preço de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento integral do prêmio,
ou seja, a parte da mensalidade que era paga por ele,
acrescida da parte que era subsidiada pela ex-empregadora.
Oferecer ao ex-empregado, aposentado, alternativa em moldes
diversos do que lhe era ofertado, ainda que somente no preço, é o
mesmo que inviabilizar a oferta alternativa.
Neste sentido:
“Não diz a lei que serão feitos dois contratos coletivos distintos, um
para os trabalhadores ativos e outro para os aposentados, com
custo e reajustes diferentes entre si. Ao contrário. A um primeiro
exame, o artigo 31 assegura ao aposentado a extensão do contrato
de plano de saúde “nas mesmas condições de cobertura
assistencial que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho”. Parece não fazer sentido que a cobertura seja a mesma,
mas a custo distinto e eventualmente proibitivo ao aposentado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066891-33.2019.8.26.0100 -Voto no 37864 SCT
5
que significaria esvaziar de sentido o preceito e, na prática,
impossibilitar o exercício de direito potestativo assegurado por
norma de ordem pública. Em termos diversos, não é possível que a
norma administrativa do Consu possa, em tese, criar regime menos
favorável ao autor, em detrimento das regras protetivas previstas
em Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e na
própria L. 9.656/98” (TJ/SP
4a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 658.427-4/7-00
Relator Francisco Loureiro; j.
30/07/2009)”.
Salienta-se, inclusive, que referido entendimento está em
consonância com a orientação do STJ, como se observa na
decisão monocrática proferida pelo Ministro Sidnei Beneti, em
12/04/2013, no Recurso Especial no 1.371.341 SP:
“VOLKSWAGEN
DO
BRASIL
INDÚSTRIA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
LTDA
interpõe
Recurso
Especial,
com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
contra Acórdão unânime do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR)”.
PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo, decorrente de vínculo
empregatício - Aposentadoria - Pleito de continuidade do plano de
saúde, com assunção do pagamento pelo autor da parte com que
contribuía a ex-empregadora - Procedência do pedido - Cabimento -
Aplicabilidade do artigo 31 da Lei n. 9.656/98 - Necessidade de
manutenção do consumidor no plano de saúde, com os mesmos
benefícios
de
que
dispunha
quando
era
empregado
-
Inadmissibilidade, entretanto, de pagamento apenas do valor da
cotaparte do autor - Pagamento que deve ser integral, cujo valor
deverá ser aferido no âmbito de liquidação de sentença Recursos
desprovidos, com observação.
2.- As razões recursais indicam violação dos arts. 2o, §§ 2o, 3o e 4o,
da Resolução CONSU; 104 e 114 do Código Civil; 460 do Código
de
Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, sustentando, em
síntese: a) ao rescindir o contrato de trabalho, o autor firmou
acordo com a ora recorrente, optando pela manutenção do plano
de assistência médica para si e seus dependentes pelo período de
3 (três) meses, razão pela qual não poderia após o término desse
prazo, ingressar na Justiça reivindicando sua manutenção por
prazo indeterminado; b) é inviável impor à empresa a permanência
de
ex-empregado
no
sistema
de
autogestão,
mediante
recolhimento apenas dos valores pagos por força do contrato de
trabalho então vigente.
3.- Contra-arrazoado (e-STJ fls. 490/496), o recurso foi admitido (e-
STJ fls. 498/499), vindo os autos a este Tribunal.
É o breve relatório.
4.- O tema já está pacificado pela jurisprudência desta Corte, de
modo que o recurso deve ser julgado monocraticamente pelo
Relator, segundo orientação firmada, com fundamento no art. 557
do CPC, desnecessário, portanto, o envio às sobrecarregadas
pautas de julgamento deste Tribunal.
5.- Verifica-se que o Acórdão recorrido encontra-se alinhado com a
jurisprudência deste Tribunal, ao entendimento de que pode o ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066891-33.2019.8.26.0100 -Voto no 37864 SCT
6
empregado, agora aposentado, ser mantido como beneficiário do
plano de saúde nas mesmas condições de cobertura existentes
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
pagamento
integral
da
prestação,
correspondente
à
sua
contribuição mais a contribuição patronal.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
APOSENTADORIA DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DAS
MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES
DE CONTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DA LEI
9.656/98. RECURSO PROVIDO.
1. (...)
2. A melhor interpretação a ser dada ao caput do art. 31 da Lei
9.656/98, ainda que com a nova redação dada pela Medida
Provisória 1.801/99, é no sentido de que deve ser assegurada ao
aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as
mesmas condições de assistência médica e de valores de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a
qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com o que a ex empregadora tiver
que custear.
3. Recurso especial provido. (REsp 531.370/SP, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 6.9.12); (...)
6.- Inafastável, no caso em tela, a incidência da Súmula STJ/83
(Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida).7.- Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso
Especial”.
Provido o recurso para julgar procedente a demanda, invertidos os
ônus sucumbenciais.
Ao que se infere, conquanto tenha sido assegurada “a
manutenção, como beneficiário, nas mesmas condições e preço de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho”, “permitindo-se a título de aumento
apenas aquele autorizado pela ANS”, nada foi dito sobre os efeitos retroativos da
decisão, nem, tampouco falou-se sobre a restituição dos valores pagos à maior.
Irretorquível a sentença ao afirmar:
A impugnação prospera.
Não há fundamento para o valor cobrado.
O exequente trouxe aos autos transcrição de ementa distinta
da que constou no acórdão. Veja-se que a decisão do
Tribunal (fls. 394/399) determinou apenas a manutenção do
vínculo contratual, com emissão de boletos no mesmo valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066891-33.2019.8.26.0100 -Voto no 37864 SCT
7
de quando da vigência do contrato de trabalho.
Não houve condenação do réu a efetuar “pagamento de
diferenças vencidas e vincendas”. Ressalta-se que não há
essa menção nem na ementa, e nem no corpo do acórdão.
Como se não bastasse, observa-se que o exequente sequer
juntou aos autos os supostos boletos recebidos com valores
em excesso, e a quitação deles.
Não há, portanto, sequer como saber a origem do valor de R$
17.785,30, razão pela qual a procedência da impugnação é
medida que se impõe.
Não obstante, observa-se que não há qualquer queixa do
autor em relação à efetiva condenação, que consistiu na
obrigação de reativação do plano, a qual, portanto, reputa-se
cumprida.
Nada impede, observada a prescrição trienal, que o autor,
tendo o seu direito reconhecido, valha-se da via própria para buscar o direito que
aduz.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Majoração
da verba honorária a 15% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença,
nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, observada eventual gratuidade de
justiça.
JAMES SIANO
Relator